Tribunal: TJPA
Processo: 0811449-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811449-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAGAS A MAIOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ATIVO. CÁLCULO SOBRE O TETO DO INSS OU SOBRE O TOTAL DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 84 DA LEI COMPLEMENTAR 39/2002 E ART. 40, § 16, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA. UNÂNIME.

I-
A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão a quo que deferiu a liminar em favor do Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e determinou a limitação do desconto previdenciário aos servidores que ingressaram no concurso público nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que constitui o teto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

II-
O Juízo a quo concedeu a liminar para compelir os demandados a aplicarem a alíquota de 14% calculada sobre o teto previdenciário do INSS ao invés do previsto na Lei Complementar Estadual 39/2002, que estabelece o desconto sobre o salário de contribuição.

III- De acordo com o parágrafo único do art. 84 da Lei Complementar 39/2002, a base da contribuição previdenciária ficará limitada ao teto do Regime Geral de Previdência tão somente para os servidores que ingressarem no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar do Estado do Pará e para os que exercerem a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.

IV- Todavia, na hipótese dos autos, os autores/agravados ingressaram no serviço público estadual antes da entrada em vigor do regime previdenciário complementar, inexistindo também prova de que tenham feito a prévia e expressa opção de que trata o § 16, do art. 40, da Constituição Federal, razão pela qual não fazem jus ao desconto previdenciário na forma pretendida na inicial.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo IGEPREV, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital
, nos autos da
AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Proc. n. 0807432-40.2023.8.14.0301) interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - SINDPOL.

Na origem trata-se de ação coletiva de obrigação de fazer movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado aduzindo que a cobrança de contribuição previdenciária de servidor ativo violaria uma série de preceitos constitucionais, entre eles ato jurídico perfeito, direito adquirido, entre outros, razão pela qual requereu que fosse concedida liminar
inaudita altera parte
para que fosse determinada suspensão do desconto de contribuição previdenciária.

Requereu, por fim, a condenação dos réus a obrigação de fazer, qual seja de impor a suspensão da alíquota referente às contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Com suporte nas razões precedentes, defiro a tutela de urgência requerida e determino, que, em relação servidores que ingressaram mediante o Concurso nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, doravante, seja aplicada alíquota de 14% sobre o valor que constitui o teto do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fixado para o ano de 2022 em R$ 7.087,22 e para o ano de 2023 em R$7.507.49).

Em seguimento ao processo, determino sejam os demandados intimados para, querendo, reapresentarem as respectivas contestações, observado o prazo legal. Decorrido o prazo ou apresentadas as defesas, o que primeiro suceder, vistas ao autor para replicar. (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso.

Em suas razões, preliminarmente, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, aduzindo que ao Instituto cabe a gestão dos benefícios previdenciários e ao Estado do Pará, a gestão dos servidores em atividade e como a demanda envolve servidores ativos, a responsabilidade caberia tão somente ao Estado.

No mérito, argui a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com suas alterações posteriores, aduzindo que a norma goza da presunção de legitimidade, aplicável e específica para tratar do regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Pará e enquanto não for alterada ou retirada no mundo jurídico, é totalmente legitima a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores da Polícia Civil.

Argui que o art. 84 da LC nº 39/2002 estabelece que a contribuição dos servidores públicos ativos será de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. O parágrafo único do referido artigo menciona a limitação ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para os servidores que ingressarem no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar do Estado do Pará e para aqueles que exercerem a opção de que trata o § 16º do art. 40 da Constituição Federal.

Aponta que na lide em questão, é preciso verificar se os servidores em questão ingressaram no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar do Estado do Pará e se exerceram a opção prevista no § 16º do art. 40 da Constituição Federal, sob pena de não atenderem os requisitos constitucionais para a limitação ao teto constitucional.

Defende a incidência da contribuição previdenciária sobre as gratificações temporárias.

Destaca a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo juízo de piso, bem como aponta existir
periculum in mora inverso
em favor do Estado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso.

O Sindicato Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 15262863).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso, tendo em vista não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão
a quo
que deferiu a liminar em favor do Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e determinou a limitação do desconto previdenciário aos servidores que ingressaram no concurso público nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que constitui o teto do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

O Agravante suscita sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas cuida da gestão dos benefícios previdenciários dos servidores, enquanto o Estado do Pará é o responsável pela gestão dos servidores ativos.

No mérito, dentre outros argumentos, defende a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, e suas posteriores alterações, aduzindo que enquanto não for alterada ou retirada no mundo jurídico, é totalmente legitima a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores da Polícia Civil do Estado do Pará.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

A Autarquia previdenciária suscita sua ilegitimidade passiva, todavia a alegação não merece prosperar.

Isto porque, em que pese o Igeprev atuar apenas na parte administrativa dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais, ele recebe as contribuições arrecadadas dos servidores, as quais são o objeto da presente demanda e havendo pedido de restituição de valores retroativos, tais valores já foram repassados ao instituto previdenciário, logo a presença de ambos os demandados na lide se torna necessária.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que na hipótese dos autos não se questiona a alíquota de 14% (quatorze por cento) em si, mas sim se esse percentual incidiria sobre o total da remuneração dos servidores ou se estaria limitado ao teto do INSS.

O Juízo a quo concedeu a liminar para compelir os demandados a aplicarem a alíquota de 14% calculada sobre o teto previdenciário do INSS ao invés do previsto na Lei Complementar Estadual 39/2002, que estabelece o desconto sobre o salário de contribuição.

Na decisão monocrática de id. 15786239, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado do Pará por entender, naquela oportunidade, não estarem presentes os requisitos necessários à suspensão dos efeitos.

Todavia, em melhor análise dos autos e da questão posta em discussão, entendo que o recurso merece provimento.

Vejamos o que dispõe o art. 84 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC 128/2020,
in verbis
:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência

social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;

(...)

Parágrafo único. A base de contribuição previdenciária, patronal e dos segurados, ficará limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social para os servidores que ingressarem no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar do Estado do Pará, e para os que exercerem a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.”

Pela leitura do parágrafo único do art. 84 da referida LC, a base da contribuição previdenciária ficará limitada ao teto do Regime Geral de Previdência tão somente para os servidores que ingressarem no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar do Estado do Pará e para os que exercerem a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 14.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

(...)

§ 16
- Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Nesse compasso, deve-se verificar a data em que o regime de previdência complementar entrou em vigor, bem como a data de ingresso dos agravados no serviço público estadual. Sendo assim, pela documentação acostada nos autos de 1º grau, extrai-se que o que o regime de previdência complementar do Estado do Pará entrou em vigor no dia 03.08.2022 e que os policiais civis ingressaram no serviço público estadual no dia 08.01.2022, ou seja, antes na entrada em vigor do regime previdenciário complementar.

Não bastasse isso, também inexiste prova dos autos de que os autores/agravados tenham feito a prévia e expressa opção de que trata o § 16, do art. 40, da Constituição Federal acima transcrito.

Dessa forma, de acordo com a legislação vigente, apenas os servidores que ingressarem no serviço público após a entrada em vigor do regime de previdência complementar ou que fizerem a prévia e expressa opção prevista no § 16, do art. 40, da CF, é que fazem jus ao desconto previdenciário limitado ao teto do INSS, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
IGEPREV
, reformando a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/02/2024